Tribunal: TJSP
Processo: 2188432-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de execução de sentença - Recurso promovido por um dos advogados dos autores contra decisão que indeferiu o levantamento de valor a título de honorários advocatícios contratuais, em razão da discordância das demais partes requisitantes - V. Acórdão que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de execução de sentença - Recurso promovido por um dos advogados dos autores contra decisão que indeferiu o levantamento de valor a título de honorários advocatícios contratuais, em razão da discordância das demais partes requisitantes - V. Acórdão que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.